Tribunal: TJMT
Processo: 1023054-26.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023054-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDEMI GONCALVES - CPF: 013.731.971-10 (RECORRENTE), MONIQUE DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.125.171-75 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), M A BARROS - EPP - CNPJ: 09.663.457/0001-50 (RECORRIDO), A F PEIXOTO LTDA - CNPJ: 34.027.798/0001-87 (RECORRIDO), R N LIMA EIRELI - CNPJ: 31.629.695/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1023054-26.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CLAUDEMI GONCALVES

Recorrida:

M A BARROS – EPP, A F PEIXOTO LTDA e R N LIMA EIRELI

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem:
204

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO EXCLUI O ATO ILÍCITO DO ADQUIRENTE PELA NÃO TRANSFERÊNCIA – INFRAÇÕES FISCAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DO ALIENANTE – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA
EM
R$ 5.000,00 – VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, a
transferência

de veículo
se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo a
o antigo proprietário o direito à transferência do bem
para o nome d
o adquirente,
junto a
o DETRAN.

Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da
transferência
da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos tributos referentes a períodos posteriores à alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN.

A ausência de cumprimento, pelo adquirente, da obrigação de transferir o
veículo
para seu próprio nome, ensejando o direcionamento de débitos tributários em desfavor da parte promovente e culminando na sua inscrição em dívida ativa da parte promovente é fato que causa violação a direito da personalidade apto a causar
dano

moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença proferida em ação de obrigação c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte ré transfira a propriedade da motocicleta Suzuki 125 YES, 2006/2007, cor cinza, placa NJE 1000, para seu nome, bem como as multas, IPVA e demais débitos fiscais retroativos à data da venda, qual seja 09/09/2021, porém, julgou improcedentes os pedidos de danos morais.

O recorrente defende a reforma da sentença para que o pedido de danos morais seja julgado procedente, já que a empresa requerida não promoveu a transferência de propriedade do aludido bem, o que ensejou a cobrança de tributos em nome do autor e consequente inserção em dívida ativa.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaca-se que as empresas requeridas foram devidamente citadas, porém, não compareceram à audiência de conciliação designada e não apresentaram defesa, motivos pelos quais foram declaradas revéis,
conforme teor da sentença de id. 162024503. Além disso, vê-se dos autos que também não possuem advogado constituído.

De acordo com o
caput
do art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Contudo, tal dispositivo não é aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois é desnecessária a
publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel
, consoante disposto no Enunciado 167 do FONAJE.

Desta forma, nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

Portanto, desnecessária a intimação das empresas recorridas para a apresentação de contrarrazões em virtude da revelia, e, por consequência, também se afigura desnecessária a intimação acerca do julgamento deste recurso.

Quanto ao mérito propriamente dito, desnecessário o exame das demais matérias decididas em sentença (responsabilidade pela transferência de propriedade da moto em questão e pelo pagamento dos débitos em aberto), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas o autor recorre, se limitando a discorrer acerca do cabimento da condenação das rés ao pagamento de danos morais.

A respeito do tema em discussão, o art. 134 do CTB outorga ao antigo proprietário o ônus de realizar a comunicação de venda do veículo em 60 (trinta) dias.

Essa imposição legal, contudo, não afasta o dever do novo proprietário de realizar a transferência do veículo automotor adquirido junto ao DETRAN, procedendo à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

Ainda,
segundo o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é
o proprietário do automóvel
, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva, cabendo ao adquirente o dever de adimplemento dos tributos relativos ao veículo.

Nessa hipótese, não se pode negar que, por desídia das reclamadas no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo continua em nome do recorrente perante os competentes órgãos estaduais, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários posteriores à tradição do veículo e que não foram quitados oportunamente pelo legítimo contribuinte, ora demandado.

E é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020).

No presente caso, a inscrição do nome do autor em dívida ativa decorreu de conduta ilícita praticada pelas partes rés, não pelo ente estatal, visto que, a princípio, o mesmo sequer possuía ciência da transferência de titularidade do bem.

Em julgamento de demandas análogas, colhe-se entendimento desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
REJEITADA
.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN
.
RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE
. ADQUIRENTE TEM A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). SÚMULA
585
DO STJ.
DESPESAS ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN
.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
. EXCLUSÃO DA MULTA, CONFORME ART.
134
DO
CTB
.
NOME DA AUTORA LANÇADO NA DÍVIDA ATIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIADADE
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (N.U. 1000219-85.2019.8.11.0086, Relator
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, 05/11/2020)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VEÍCULO FINANCIADO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RECEBIMENTO DE MULTAS APÓS A VENDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELO COMPRADOR – INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RECEBIMENTO DE MULTAS E PONTOS NA CARTEIRA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS MULTAS DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MATERIAL INDEVIDO – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da comprovação do contrato de compra e venda do veículo e da baixa da alienação fiduciária pela parte promovente, é dever da parte promovida (comprador) providenciar a transferência do registro de propriedade para o seu nome ou para o nome de terceiro e não o fazendo responde por seu ato. Havendo comprovação de que a parte promovente sofreu diversos transtornos em razão da não transferência do veículo, posto que lhe foram enviadas multas do veículo em discussão e, ainda, pela ausência de pagamento das parcelas do financiamento do veículo pelo comprador, o que resultou na inscrição do nome do vendedor (promovente) nos órgãos de proteção, resta caracterizado o dano moral. [...] (
N.U.
80104264220138110051, Relatora LUCIA PERUFFO, 07/06/2019)

RECURSO INOMINADO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– COMPROMISSO EM PROCEDER A QUITAÇÃO DAS PARCELAS, BEM COMO PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO BEM –
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
–
TRANSFERÊNCIA DEVIDA
–
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO
– NOME DA RECORRIDA INCLUÍDO EM DIVIDA ATIVA, DEVIDO À INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MORAL FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO
.
(N.U.
10026792520188110007, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, 31/05/2019).

Configurado, portanto, o dever de indenizar das empresas recorridas, entendo que o montante a ser arbitrado para a indenização deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é o mais apropriado ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 8010040-17.2012.8.11.0093, julg. em 23/03/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento
para

condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro protesto/negativação indevidos do CPF do autor) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023